Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA. RETENÇÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO DA CORRENTISTA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família. 1.1. Ao exame das disposições contratuais postas “sub judice” que tratam do pagamento da dívida, não se verifica a existência de disposição expressa autorizando a “retenção integral” do salário da mutuária em caso de inadimplência, revelando abusiva a conduta da instituição financeira, em nítida ofensa aos princípios e diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário da correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 2.1. O “quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - encontra-se em consonância com os requisitos para tal mister, não merecendo minoração.
3. Recurso do banco réu conhecido e não provido.